Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-10.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001553-10.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Competência dos Juizados Especiais, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAURA AUXILIADORA BODNAR - CPF: 545.166.761-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1001553-10.2019.8.11.0037

Origem: Juizado especial cível e criminal de Primavera do Leste

Recorrente (s): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido (s): LAURA AUXILIADORA BODNAR

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária da servidora ser reduzida em 50% sem reflexos na remuneração percebida.

É de conhecimento geral que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido da Recorrida.

No entanto, o Município possui Legislação própria. A Lei n° 1.824/2019 dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Primavera do Leste e dá outras providências. Em seu art. 3° há a previsão de que é considerada pessoa portadora de deficiência, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: Deficiência física, Deficiência auditiva, Deficiência visual e Deficiência mental. Transcrevo o inciso IV que trata sobre a Deficiência mental:

“IV - Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidade adaptativa, tais como:

a) Comunicação;

b) Cuidado pessoal;

c) Habilidades sociais;

d) Utilização dos recursos da comunidade;

e) Saúde e segurança;

f) Habilidades acadêmicas;

g) Lazer; e,

h) Trabalho.”

Pois bem. Para melhor esclarecimento dos fatos, em consulta ao site do Ministério da Saúde, localizei a PORTARIA CONJUNTA No 7, de 12 de ABRIL de 2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.

No documento que está disponível para consulta no link: (
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-7-2022-comportamento-agressivo-no-tea.pdf
) é possível encontrar a seguinte definição:

“O TEA é caracterizado por condições que levam a
problemas no desenvolvimento da linguagem, na interação social, nos processos de comunicação e do comportamento social
, sendo classificado como um transtorno do desenvolvimento, cuja apresentação variável justifica o uso do termo “espectro”. O quadro clínico pode variar, tanto em relação à gravidade quanto pelos sintomas principais e secundários, que podem ser classificados em categorias amplas, como: deficiência intelectual, autolesão, agressividade, distúrbios do sono, distúrbios alimentares e convulsões. Podem ser utilizados especificadores para descrever quais funções apresentam algum grau de comprometimento. Ademais, a manifestação dos sintomas pode mudar ao longo da vida passando de dificuldades com a linguagem e hiperatividade na infância para distúrbios de humor e hipoatividade

na adolescência e vida adulta jovem, por exemplo.”

Ou seja, os portadores de autismo, como é o caso do menor, filho da Recorrida, possuem problemas no desenvolvimento da linguagem, na interação social, nos processos de comunicação e do comportamento social, o que se enquadra no rol do inciso V do art. 3°da Lei n° 1.824/2019.

Por fim, como já pontuado na sentença, foi colacionado uma decisão da Dra. Lucia Peruffo no feito de n° 1000067-58.2021.8.11.0024, votado em 30/11/2021, onde a magistrada pontuou que: “mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, III, da Constituição Federal”, entendimento do qual comungo.

Assim, a Recorrida faz jus à redução da carga horária pretendida, devendo ser mantida a sentença recorrida.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas o recorrente, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, em favor do FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, moldes da Súmula 421 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022